Tribunal: TJSP
Processo: 1500097-25.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Ameaça no contexto de violência doméstica – incidência da Lei no 11.340/06 – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Informação constante do celular da vítima, embora não periciado, constitui elemento probatório, no sentido de que corrobora as demais provas dos autos – Pena mantida – Afastada a concessão de "sursis" penal, mais gravoso ao réu do que o efetivo cumprimento da

Ementa:
Ameaça no contexto de violência doméstica – incidência da Lei no 11.340/06 – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Informação constante do celular da vítima, embora não periciado, constitui elemento probatório, no sentido de que corrobora as demais provas dos autos – Pena mantida – Afastada a concessão de "sursis" penal, mais gravoso ao réu do que o efetivo cumprimento da pena corpórea no regime aberto - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.